Tribunal: TJES
Processo: 0008709-22.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008709-22.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA e outros (4)

APELADO: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA e outros (4)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES AO ÓBITO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1 -
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação reparatória de danos c/c obrigação de fazer, condenou as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e autorizou a remoção do veículo objeto da lide.

2 -
Preliminar de nulidade da sentença suscitada de ofício, em razão do falecimento do autor antes da prolação da decisão impugnada, sem a devida suspensão do processo e regularização do polo ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 -
A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida nos autos deve ser anulada em razão do falecimento da parte autora antes de sua prolação, sem que o processo tenha sido suspenso para a habilitação dos sucessores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 -
O falecimento de uma das partes no curso do processo impõe sua suspensão automática, nos termos do art. 313, I, do CPC, sendo vedada a prática de atos processuais até a regularização da sucessão.

5 -
A sentença proferida sem a devida suspensão do processo e a consequente habilitação dos sucessores configura nulidade absoluta, nos termos do art. 110 do CPC, uma vez que compromete o devido processo legal e o contraditório.

6 -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece a nulidade dos atos processuais praticados após o óbito da parte, com efeito
ex tunc,
devendo o processo retroagir à data do falecimento.

7 -
No caso concreto, o prejuízo aos sucessores restou evidenciado, tendo em vista a condenação imposta ao falecido sem que houvesse a oportunidade de defesa adequada pelos sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Sentença anulada.

Tese de julgamento:

O falecimento da parte no curso do processo impõe a suspensão automática do feito, nos termos do art. 313, I, do CPC, sendo vedada a prática de atos processuais até a regularização da sucessão.

A sentença proferida sem a devida suspensão do processo e a habilitação dos sucessores é nula, nos termos do art. 110 do CPC, com efeitos
ex tunc
.

A nulidade dos atos processuais posteriores ao óbito deve ser reconhecida, com o retorno dos autos à instância de origem para a regularização da sucessão processual e nova decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 110, 313, I, e 314.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp nº 1.986.188/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.05.2022, DJe 02.06.2022.

STJ, Corte Especial, ED no REsp nº 270.191, Rel. Min. Peçanha Martins, j. 04.08.2004, DJU 20.09.2004.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1001021-74.2014.8.26.0625, Rel. Des. José Aparício Coelho Prado Neto, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 09.02.2024.

TJ-MG, Apelação Cível nº 1049310-97.2010.8.13.0024, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 11ª Câmara Cível, j. 19.03.2024.

TJ-RJ, APL nº 0021334-25.2013.8.19.0004, Rel. Des. Margaret de Olivaes Valle dos Santos, 18ª Câmara Cível, j. 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de nulidade da sentença, suscitada ex officio, para anular a sentença objurgada, determinando a remessa dos autos à origem para novo julgamento do feito, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008709-22.2014.8.08.0006

APELANTES: ESPÓLIO DE VILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

APELADOS: CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA, ESPÓLIO DE VILSON FERREIRA DE OLIVEIRA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de três apelações cíveis interpostas por
JOSEFA NEURUBIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ELOÁ TALES OLIVEIRA DOS SANTOS E VALDEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
, CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
em razão da r. Sentença (fls. 512/515), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da “ação reparatória de danos c/c obrigação de fazer”, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$6.000,00, a ser corrigido monetariamente pela Tabela da Corregedoria Geral da Justiça deste E. Tribunal, a partir desta sentença, e acrescido de juros de 1% a.m., a partir da citação, julgando improcedentes os demais pedidos formulados na exordial, e parcialmente procedente o pedido reconvencional, a fim de autorizar as requeridas a removerem o veículo de suas dependências e levá-lo a um local indicado pelo autor, naquela Comarca, sem custas para o mesmo.

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
aduz, em suas razões (fls. 519/530
)
, em síntese, não ter havido qualquer ato ilício praticado, sendo, portanto, indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, subsidiariamente, a modificação da incidência dos juros moratórios.

A apelante
CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA
assevera, em seu arrazoado de fls. 539/558, sua ilegitimidade passiva, posto ser mera prestadora de serviço de assistência técnica, mormente porque o veículo foi comercializado em outra concessionária, qual seja, a
LINHARES AUTOMOTORES LTDA
., e fabricado pela
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
. No mérito, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de configuração de dano moral indenizável e, subsidiariamente, quanto à atualização monetária do montante, incida exclusivamente a taxa SELIC, a contar da citação, vedada sua cumulação com correção monetária.

Por sua vez, o
JOSEFA NEURUBIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ELOÁ TALES OLIVEIRA DOS SANTOS E VALDEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
,
sucessores processuais de
VILSON FERREIRA DE OLIVEIRA
sustenta, às fls. 596/605, que deve ser majorado o valor atribuído à indenização pelos danos morais sofridos para até R$ 12.000,00 (doze mil reais), tendo em vista tratar-se de veículo novo, que apresentou diversos vícios poucos dias após a aquisição. Pugna, ainda, pela reforma da r. sentença, para que seja declarada a suspensão da exigibilidade da verba honorária sucumbencial, ante o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao autor.

Contrarrazões apresentadas por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
. (id. 6199171), suscitando a preliminar de intempestividade do apelo interposto p
or

JOSEFA NEURUBIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ELOÁ TALES OLIVEIRA DOS SANTOS E VALDEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMOVEIS LTDA.
aduz, no id. 6426802, sua ilegitimidade passiva
ad causam,
e, no mérito, a improcedência do pedido de condenação por danos morais, visto que houve a total reparação do veículo objeto da lide.

Intimado
s
,
JOSEFA NEURUBIA DOS SANTOS OLIVEIRA, ELOÁ TALES OLIVEIRA DOS SANTOS E VALDEMIR FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
,

sucessores de
VILSON FERREIRA DE OLIVEIRA
apresent
aram
contrarrazões no
s
id
s
. 7247281
e
7247484, pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas requeridas.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA
EX OFFICIO -
F
ALECIMENTO AUTORAL

Nos termos do Código de Processo Civil, o falecimento da parte é causa para imediata suspensão do processo, durante a qual é vedada a prática de qualquer ato processual (artigo 313, I, e 314, do Código de Processo Civil).

Na hipótese em cotejo, infere dos autos que o requerente , esposa do Apelante, faleceu no dia 04.03.2022 (fl. 608), antes, portanto, da prolação da sentença aqui impugnada, ocorrida em 28.03.2022 (fls. 512/513).

Nesse cenário, impõe-se a anulação da sentença e de todos os atos praticados após o referido óbito, por inobservância da regra prevista no artigo 110, do estatuto processual em vigor, segundo a qual, “
ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
”.

Sobre a necessidade de suspensão do processo e regularização da representação após a morte da parte, veja-se o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.

1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, se demonstrado efetivo prejuízo aos interessados, deverá ser declarada a nulidade dos atos processuais por falta de suspensão do feito a partir da morte da parte, em razão de inobservância do art. 313, I, do CPC, tal como ocorreu na hipótese dos autos
.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n.º 1.986.188/MG, Relator: Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30.05.2022, DJe de 02.06.2022)”,

Ainda, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do processo em razão de morte de uma das partes é automática, tendo início no exato momento da ocorrência do óbito, razão pela qual a decisão que a declara tem efeito
ex tunc
(Corte Especial, ED no REsp nº 270.191, Relator Ministro PEÇANHA MARTINS, j. 04.08.04, DJU 20.09.04).

Sendo assim, a suspensão do processo deve
retroagir à data do faleciment
o, ainda que seu conhecimento pelo juízo venha a ocorrer em momento posterior, sendo vedada a prática de qualquer ato processual no referido período, sob pena de nulidade processual.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO – Ação de Usucapião – Sentença de procedência – Falecimento do réu durante o curso do processo, em momento anterior à prolação da sentença – Suspensão do processo para a indispensável substituição processual que se opera "ex vi legis" desde o falecimento da parte –
A suspensão do processo em razão de morte de uma das partes é automática, tendo início no exato momento da ocorrência do óbito, razão pela qual a decisão que a declara tem efeito "ex tunc" - Nulidade de todos atos processuais praticados a partir da data do falecimento do réu reconhecida de ofício - Necessidade de retorno dos autos à vara de origem para as providências cabíveis.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1001021-74.2014.8 .26.0625 Taubaté, Relator.: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 09/02/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
FALECIMENTO DA PARTE ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA - COMUNIÇÃO POSTERIOR - IRRELEVÂNCIA - AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO - NULIDADE PARCIAL DOS ATOS PROCESSUAIS - SENTENÇA CASSADA.

I - Ocorrendo o falecimento da parte no curso do processo, deve ele ser suspenso, a fim de que procedida à sucessão, nos termos do art. 313, I, § 1º, do CPC.

II - P
roferida em período de suspensão automática do processo, segundo inteligência do art . 314 do CPC, e tendo sido julgados improcedentes os pedidos deduzidos pelo autor falecido, a autoriza a presunção do seu efetivo prejuízo, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade e o retorno dos autos à origem, a fim de que saneado o vício processual.

(TJ-MG - Apelação Cível: 1049310-97.2010.8 .13.0024 Belo Horizonte 1.0024.10 .104931-0/001, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 19/03/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - FALECIMENTO DO AUTOR - PERDA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA - NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES - CONHECIMENTO POSTERIOR DA MORTE DA PARTE - NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O ÓBITO.

- Com o falecimento de uma das partes, desaparece um dos sujeitos da relação processual, impondo-se a suspensão do processo, nos termos do art. 313, I, § 1º e § 2º e do art. 687 e seguintes, todos do CPC/15, para regularização da relação processual, com a sucessão da parte pelo espólio ou pelos sucessores;

- A perda da capacidade postulatória em decorrência da morte de uma das partes
deve retroagir à data do falecimento, ainda que seu conhecimento pelo juízo venha a ocorrer em momento posterior, sendo vedada a prática de qualquer ato processual no referido período, sob pena de nulidade processual.

(TJ-MG - AC: 10191160006588001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 14/05/2020, Data de Publicação: 15/06/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. Relação de consumo. Ação de revisão de contrato de financiamento de veículo.

Autor que faleceu no curso do processo, fato que, entretanto, só foi noticiado nos autos após a prolação da sentença.
Nulidade de todos os atos processuais prolatados após a data do óbito, que implicaria na imediata suspensão do feito até regularização do polo passivo
.

Efeitos ex tunc da suspensão que retroage à data da morte da parte. Declaração, de oficio, de nulidade dos atos processuais decisórios praticados após o falecimento do autor, incluindo a sentença.
PREJUDICADA A APELAÇÃO DA RÉ.

(TJ-RJ - APL: 00213342520138190004, Relator: Des(a). MARGARET DE OLIVAES VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/10/2021, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

No caso dos autos, o prejuízo restou evidente, visto que o
de cujus
, autor da vertente demanda, após o seu falecimento e à míngua de regular suspensão do processo para sucessão processual, foi condenado, em pedido reconvencional, além de ter restado parcialmente sucumbente em seus pedidos, no tocante aos danos materiais pleiteados.

Evidencia-se, ainda, o prejuízo processual sofrido pela ausência de suspensão do processo, ante a alegada intempestividade do recurso de apelação interposto às fls. 596/605, suscitada por
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
. em suas contrarrazões (id. 6199171).

Reputo pertinente ressaltar, ainda, que, no presente caso, em que pese não tenha havido a abertura de inventário pela ausência de bens deixados pelo requerente, fora realizada a equivocada “habilitação” do “Espólio de Vilson Ferreira de Oliveira”, de modo que a referida sucessão processual, além de ocorrida posteriormente à prática de diversos atos processuais, deu-se de forma equivocada.

Em casos tais, a anulação é medida que se impõe, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in litteris
:

“
APELAÇÃO CÍVEL –
FALECIMENTO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO – ART. 313, I E 314, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 313, I, do CPC, falecido o advogado da parte, suspende-se o processo. Por sua vez, o artigo 314 do CPC preconiza que durante a suspensão do processo é vedada a prática de qualquer ato processual.

2. Sobrevindo o falecimento do advogado da parte a suspensão do processo é imediata a partir da sua ocorrência, não importando a data em que foi informado o falecimento. Nesse ensejo,
imperioso se faz a anulação da sentença e de todos os atos praticados após o óbito, diante do evidenciado prejuízo à parte que não se encontrava representada nos autos,
com a consequente remessa dos autos ao primeiro grau.

3. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível n.º 0015756-23.2011.8.08.0048, Relator: Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgada em 20.02.2024)”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ÓBITO. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO. DATA DO ÓBITO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PREJUÍZO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A execução do cumprimento de sentença iniciou-se em junho de 2010, quando o autor já havia falecido, o ato processual praticado por seu advogado é nulo, uma vez que, de acordo com o artigo 682, II, do Código Civil, como falecimento do autor extingue-se o mandato outorgado ao seu advogado

2.
Os atos processuais praticados após o óbito do demandante também serão nulos, uma vez que não foi oportunizada ao espólio a regularização do polo ativo da demanda, mediante a sua participação nos demais atos processuais que sucederam ao falecimento, mediante a devida representação

3. Somente a demonstração de que os advogados estavam de boa-fé, posto que não sabiam do óbito da parte, o fator principal é que o prejuízo ao espólio restou cabalmente demonstrado, uma vez que passaram a ser devedores em uma lide que sequer tinham conhecimento, devendo portanto, serem anulados os processuais apresentados após o óbito.

4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5006961-04.2022.8.08.0000, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01.08.2023)”

Ante o exposto, evidenciada a ocorrência de
error in procedendo
na condução do presente feito, acolho a preliminar de nulidade da sentença, suscitada de ofício,

para anular a sentença objurgada e os atos processuais subsequentes ao óbito autoral, determinando a remessa dos autos à origem para novo julgamento do feito.

Julgo prejudicados os apelos voluntários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05 a 09.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões